Tribunal: TJDFT
Processo: 0712225-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE FALTA DE ANÁLISE DA FRAUDE NO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. OBJETO DA DEMANDA. CONTRATO E PEDIDOS APRESENTADOS NA INICIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM INSTRUMENTO ESTRANHO AO PEDIDO INICIAL. PERÍCIA INCONCLUSIVA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A decisão que examina de forma crítica e analítica as questões efetivamente relevantes aos deslinde da controvérsia, satisfaz a exigência de fundamentação jurídico-racional prevista no princípio do livre convencimento, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação (art. 489 do CPC), pois de qualquer sorte, porque, ao contrário do aduzido pela recorrente, houve suficiente enfrentamento de todas as questões suscitadas por ela na causa, condição que impõe a REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.
2. Na peça inicial da demanda, o pedido e causa de pedir foram todos embasados no contrato no 234103731 datado de 25/01/2008, ou seja, em nenhum momento - na petição exordial da autora - foi suscitado ou cogitado uma possível fraude nesse contrato ou, então, em outro instrumento que fosse indispensável para resolução do processo.
3. Ou seja, a comprovação ou não da existência de fraude nos mencionados instrumentos, PROPOSTA/CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTA DE POUPANÇA OURO E/OU POUPANÇA POUPEX PESSOA FÍSICA e PROPOSTA/CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA, objeto de perícia inconclusiva, em nada respaldaria a pretensão requerida na peça de ingresso, visto que diverso do contrato e do pedido apresentado na petição inicial, sendo o verdadeiro objeto da lide aquele formulado na exordial.
4. Assim, o objeto da presente ação não é o instrumento apresentado na perícia e no recurso, como quer fazer crer a apelante, mas sim o contrato no 234103731 descrito na petição inicial.
5. Ademais, a causa de pedir - exposta na inicial - como delimitador da atividade jurisdicional, vincula, ao lado do pedido, o provimento judicial a ser proferido, o qual todos os sujeitos do processo - partes, juiz e seus auxiliares - estão restritos e subordinados.
6. Portanto, não há que se falar que o Juízo a quo não fundamentou ou não analisou a perícia realizada nos referidos instrumentos, PROPOSTA/CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CONTA DE POUPANÇA OURO E/OU POUPANÇA POUPEX PESSOA FÍSICA e PROPOSTA/CONTRATO DE ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – PESSOA FÍSICA, pois resultado da perícia seria indiferente para solução da controvérsia, tendo em vista ainda que a perícia apresentada pela expert foi inconclusiva.
7. Sendo a base da manutenção da r.sentença a ausência da assinatura da autora no contrato, consoante a prova pericial realizada; resta prejudicado o pedido principal (anulação do negócio jurídico) bem como o pedido acessório (condenação em dano moral).
8-APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.